Tribunal: TJSP
Processo: 9001238-66.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001238-66.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante CARLOS
HENRIQUE CARDOSO MARQUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001238-66.2019.8.26.0637 -Voto no 42302
2
VOTO No 42.302
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9001238-66.2019.8.26.0637
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CARDOSO MARQUES DA SILVA
AGRAVADO: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAOS
COMARCA: TUPA/SP
CARLOS HENRIQUE CARDOSO MARQUES DA
SILVA interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra
decisão de fls. 44 e verso, proferida nos autos da execução no 1.034.474, pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Tupã/SP, Dr. Paulo Gustavo Ferrari.
Informa, em suma, que o MM. Juiz a quo
reconheceu a pratica de falta grave supostamente cometida pelo agravado no
dia 30/07/2017, oportunidade em que decretou a perda de um terço de seus
dias remidos, bem como ordenou que fosse interrompido o lapso temporal
para fins de progressão de regime.
Alega que não há qualquer conduta a ser punida,
uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que o agravado não
praticou nenhum delito e que não houve qualquer ação ou omissão de sua
parte com a finalidade de receber o celular que a ele foi endereçado. Esclarece
que o objeto nunca chegou em seu poder e que pelo princípio da culpabilidade
não é justo que ele seja punido por uma conduta praticada por terceira pessoa,
devendo, portanto, ser absolvido.
Argumenta que não é o caso de aplicação da
penalidade de perda dos dias remidos, isso porque essa sanção é facultativa,
segundo o artigo 127 da Lei de Execução Penal e porque os fatos narrados
não se revestem de maior gravidade, uma vez que não interferiu na rotina do
presidio. Nesse sentido, pugna, caso não seja esse o entendimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001238-66.2019.8.26.0637 -Voto no 42302
3
Segunda Instancia, pela aplicação da pena mínima de um dia.
Acrescenta que a pratica de falta de natureza grave
não pode acarretar a interrupção da contagem de lapso para fins de
progressão de regime, pois a aplicação dessa pena importaria na criação de
punição não prevista em lei.
Requer seja o presente recurso conhecido e provido
a fim de se absolver o agravante tendo em vista a ausência da conduta
alegada; afastar a perda de dias remidos ou reduzi-la ao patamar da
penalidade no mínimo legal, e, por fim, afastar a interrupção da contagem do
lapso para fins de progressão de regime.
Contraminutado o recurso (fls. 52/58) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 59).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
63/70, opinou pelo não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.
Consta do Comunicado de evento (Fls. 04), que o
agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave no dia 30/07/2017,
porque durante o procedimento de revista íntima na Sra. Romara Simplicia La
Martine Araújo da Costa Barbosa, companheira do sentenciado, o banco
detector de metais acionou e ao ser questionada ela retirou de dentro de seu
órgão genital um invólucro contendo 01 (um) aparelho de telefonia celular, sem
o chip.
Por decisão datada de 08/05/2019 foi reconhecida a
falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante, ocasião em que a
autoridade agravada determinou a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos e a remir anteriormente à data da falta, nos termos do artigo 127 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001238-66.2019.8.26.0637 -Voto no 42302
4
Lei das Execuções Penais.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente acrescento que o procedimento
disciplinar transcorreu dentro da normalidade. Houve a devida apuração dos
fatos, conforme se verifica na Portaria no 428/2017
PLAFL, fls. 09. O
agravante foi assistido por Defensor Público, tendo seus direitos de ampla
defesa e contraditório devidamente garantidos.
A decisão que aplicou a sanção está fundamentada,
ainda que de forma concisa, fls. 44 e vo e respeitou os limites da razoabilidade
e da proporcionalidade quando destinou à falta o caráter de natureza grave,
sem contar que está revestida de legalidade, não apresentando arbitrariedade
ou teratologia a justificar sua reforma judicial, estando, ainda, a decisão
administrativa dentro dos limites legais, sem apresentar arbitrariedade ou
teratologia a justificar sua reforma judicial.
Filio-me, portanto, ao entendimento do magistrado
de piso, uma vez que os documentos trazidos à baila demonstram que o
sentenciado, caso o detector do presídio não tivesse acusado que havia algo
no corpo de sua companheira, teria recebido um aparelho celular dentro do
presídio. Infração que deve ser veemente punida nos termos do 50, VII, da Lei
de Execução Penal. Dessa forma, inviável falar-se em absolvição do
condenado por atipicidade da conduta. Não é crível que sua companheira
levou em seu órgão genital aparelho telefônico, cuja solicitação não tenha
partido do reeducando. A medida foi muito bem aplicada pela autoridade
agravada.
No que tange à remição, observa-se que o
legislador, ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos
sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom
comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção entre o
preso com boa conduta e aquele indisciplinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001238-66.2019.8.26.0637 -Voto no 42302
5
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não se
amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de uma
concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado e útil,
o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém. Aquele que
pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do cometimento de
falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena do perdimento dos
dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do preso,
por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja, está ligado
ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante no
9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela
ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no
caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que
o condenado, ao praticar falta grave, perde os dias
remidos, iniciando-se novo cômputo a partir da data da
falta. Embora alguns sustentem haver, nesse caso,
direito adquirido, ou seja, uma vez reconhecida a
remição de parte da pena, cometida a falta grave, não
se poderia perder o que já foi conquistado, deve-se
aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei,
afinal, não há previsão para o reconhecimento de direito
adquirido, nem tampouco de geração de coisa julgada
material em relação ao reconhecimento do benefício.
Tanto assim que, recebendo regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001238-66.2019.8.26.0637 -Voto no 42302
6
favorável, não tem o condenado direito adquirido de nele
permanecer. Caso cometa falta grave, pode ser
regredido. O único caso que afasta a possibilidade de
perda dos dias remidos é o término da pena antes do
reconhecimento da referida perda ser decretada pelo juiz
desde que a extinção da pena já tenha sido proferida”1.
No tocante a perda do quantum de dias remidos, o
MM. Juiz de piso, verificou que a decisão guerreada está de acordo com os
ditames do artigo 127 da Lei das Execuções Penais.
Confira-se:
“Remição, Recurso interposto contra decisão que, ao
acolher pedido de aplicação retroativa da Lei 12.433/11,
declarou a perda de 1/3 dos dias remidos anteriormente
a cada falta grave praticada. Afastamento da alegação
preliminar de nulidade da decisão por ausência de
fundamentação. Decisum proferido em observância ao
princípio da isonomia, considerando o número de faltas
praticadas
pelo
sentenciado,
evitando
tratamento
equivalente a reeducandos com comportamento diverso.
Decisão mantida. Agravo não provido. E no que tange à
aplicação da fração máxima, no caso dos autos, bem
agiu a douta magistrada ao considerar a intensa
gravidade dos atos praticados pelo condenado, ou seja,
a pratica de novos delitos, que evidencia tratar-se de
preso de difícil recuperação, que não se encontra
engajado no processo de reeducação penal” (TJ/SP
AGR 0144969-60-2013.8.26.0000 DJ 26/09/2013).
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001238-66.2019.8.26.0637 -Voto no 42302
7
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso em apreço.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do
que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do
tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ,
o
cometimento
de
falta
grave
pelo
condenado implicará no reinício do cômputo
do interstício necessário ao preenchimento
do requisito objetivo para a concessão do
benefício da progressão de regime. Ordem
Denegada” (HC 16.233-SP - Rel. Min.
Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da falta
grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de progressão de
regime, porquanto tal interrupção não se opera para fins de livramento
condicional e comutação de penas.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO interposto, para que subsista a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ficando afastada a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001238-66.2019.8.26.0637 -Voto no 42302
8
WALTER DA SILVA
Relator